Tribunal: STF
Processo: ARE 1575334
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental e administrativo. Licenciamento para construção de empreendimento imobiliário. Dispensa de licenciamento. Ausência de autorização para supressão de vegetação. Dano ambiental. Multa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.